Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO PASEP. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 46, DO CPC. SEDE DO BANCO DO BRASIL.

1. Em regra, nas ações fundadas em direito pessoal, a competência é do foro do domicílio do réu.

2. A regra do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça, não podendo ser interpretada no sentido oposto, ou seja, como se fosse impedimento ao ajuizamento da ação fundada em direito pessoal no local da sede da pessoa jurídica ré.

3. Agravo de instrumento provido.